Tribunal: TJMT
Processo: 1023100-83.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023100-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO BIG BOSS LTDA - EPP - CNPJ: 19.340.552/0001-77 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1023100-83.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

SUPERMERCADO BIG BOSS LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA ADIN 2908-SE – CASO IDÊNTICO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a declaração de inconstitucionalidade da Lei do Estado de Sergipe que declarou como inconstitucionais os dispositivos da lei estadual que fixava a cobrança da TACIN, por óbvio, sendo a mesma situação, deve tal resultado de julgamento ser aplicado também ao Estado de Mato Grosso, modulando-se os efeitos nos moldes da aludida ADIN, para o exercício financeiro de 2020 em diante, validando os lançamentos realizados em períodos anteriores.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), do requerente SUPERMERCADO BIG BOSS LTDA EPP, a nulidade dos lançamentos/débitos referentes à TACIN, bem como condenar o requerido a devolver o valor recolhido a título de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) correspondente aos lançamentos dos anos de 2014 a 2019 no montante de R$ 4.429,66 (quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

O recorrente pleiteia pela legalidade da cobrança da denominada “taxa de incêndio”, instituída pela Lei n° 4571/1982, com a alteração legislativa introduzida pela Lei n° 9377/2010 e com regulamentação realizada pelo Decreto Estadual 2063/2009, anotando ser tributo disciplinado ainda pelo artigo 145,II da CF/88 e ainda artigo 77 do CTN, tendo fato gerador discriminado no exercício do regular poder de polícia, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença objurgada.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui colocada é muito simples, pois o Superior Tribunal Federal no recente julgamento da ADIN 2908, do Estado de Sergipe que trata do mesmo tema ora em comento, assim decidiu:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(ADI 2908/SE, julgada em data de 11/10/2019, trânsito em julgado em data de 05/05/2020, relatora Ministra Cármen Lúcia)

E é o mesmo caso do Estado de Mato Grosso, ocorre que, ainda no mesmo julgamento o Ministro Dias Toffoli, efetuou a modulação dos efeitos daquela decisão, nos seguintes moldes:

DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS D A DECISÃO Na qualidade de Presidente da Corte, na SL nº 1.212/RN, determinei a suspensão de liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade estadual por meio da qual haviam sido sustados os efeitos de dispositivos instituidores de taxa análoga à versada no presente feito. Na ocasião, sustentei que a “decisão impugnada [impedia] a manutenção dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, impactando diretamente a segurança dos indivíduos”. Na mesma direção, ao apreciar a SS nº 5.322/MG-MC, deferi, liminarmente, a suspensão (até o trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida nos autos principais) de efeitos de decisão que, mantendo outra, havia determinado ao Estado de Minas Gerais se abster de exigir o pagamento de taxa de segurança pública pela potencial utilização do serviço público de prevenção e extinção de incêndio. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio no presente feito, com eficácia ex tunc, também resulta em sério comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Tendo em vista esses precedentes, voto pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1º da Lei do Estado de Sergipe nº 4.184/99 produza efeito a partir do próximo exercício financeiro.

Ou seja, deu caráter
ex nunc
à decisão proferida, diante do risco d e comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de bombeiros, firmando os efeitos a partir do próximo exercício financeiro, ou seja, para o ano de 2020, ante o fato da decisão ter sido proferida ainda em 2019.

Registro ainda que o próprio Tribunal de Justiça, no final do ano de 2019, suspendeu de forma geral a cobrança da TACIN pelo órgão especial, sendo o entendimento de aplicação exatamente da ADIN 2908, e seus efeitos modulativos.

Então, cabendo a análise à semelhança do tema, ante a impossibilidade do Estado de Mato Grosso continuar a cobrar tal taxa, apenas cabe a este relator, à exemplo do que decidido na ADI 2908, estabelecer ao ente público estatal que deixe de exigir da parte autora o pagamento da TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN, a partir do exercício financeiro de 2020, mantendo-se, portanto, os lançamentos tributários constituídos em períodos anteriores, como o caso dos autos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar ao Estado de Mato Grosso que:

a)
Deixe de exigir da parte autora o pagamento da TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN a partir do exercício financeiro de 2020;

b)
Mantendo-se, portanto, os lançamentos tributários constituídos em períodos anteriores ao período anotado no item “a” acima;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo ainda isento do pagamento das custas processuais, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020